Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0724566-54.2020.8.07.0016, que indeferiu a quebra de sigilo bancário do executado, ora agravado. Não foram apresentadas as contrarrazões.
2. Preparo recolhido. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
4.Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor.
5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhes é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
6. Sem embargo, a pretensão do agravante reporta-se ao afastamento do sigilo bancário do agravado. A pretendida quebra do sigilo bancário do executado, para obtenção de informação de movimentação financeira denota constrangimento de garantia fundamental, tendo em vista que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito. Aliás, tal medida não revela qualquer utilidade prática para alcançar o crédito excutido.
7. Importa consignar que o resultado negativo das diligências realizadas no sentido de localizar bens do devedor não configura ocultação de patrimônio. Neste sentido cito julgado deste Tribunal: "O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do agravado não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC". (Acórdão 1390883, 07208763120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021).
8. Nesse contexto, observa-se a ausência de elementos aptos a justificarem a quebra de sigilo bancário pretendida, confirmando-se a decisão agravada.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95.